Tribunal: TJES
Processo: 5000280-06.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-06.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SONIA JACOMINI GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000280-06.2024.8.08.0046

RECTE.: COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPIRITO SANTO – SICOOB NORTE

RECDA.: SONIA JACOMINI GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17302459. Contrarrazões Id. 17302461, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17302459), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17302451), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida na Decisão Id. 42699203, para todos os seus efeitos; DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo pessoal nº 22752963, no valor de R$ 1.802,52, desconstituindo em definitivo qualquer débito dele oriundo em nome da Requerente; CONDENAR a Requerida, COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL, a restituir à Requerente, a título de danos materiais, a quantia de R$2.939,97 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma das transações fraudulentas, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES desde a data do evento danoso (07/02/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; CONDENAR a Requerida, COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL, a pagar à Requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação de restituição de valores com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais e materiais sob argumento de que foi vítima de um golpe. Ao acessar sua conta, observou que foram retirados R$1.199,97 e realizado um empréstimo no valor de R$1.802,52, sendo o valor líquido creditado na conta de R$ 1.700,00 e novamente retirado R$ 1.740,00. Entrou em contato com a instituição financeira, mas sem êxito. Requereu a suspensão dos descontos de empréstimo, declaração de nulidade do empréstimo, restituição em dobro no total de R$ 3.002,51 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial no aparelho celular da autora. No mérito, alega a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, argumentando que a recorrida forneceu dados e senhas a terceiros em golpe de engenharia social, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

CERCEIO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL

REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida. O juízo é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). No caso, a prova pericial no aparelho da consumidora mostra-se desnecessária, pois a responsabilidade da instituição financeira é aferida pela falha em seu sistema de segurança ao não identificar e bloquear transações que fogem manifestamente ao padrão de consumo da correntista, independentemente da forma como os fraudadores obtiveram acesso inicial. A causa está madura para julgamento com base na prova documental apresentada.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Desse modo, ainda que a parte recorrida tenha sido vítima de fraude, não vejo outra medida senão manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois como bem destacado pelo juízo de origem: “
A Requerida (...) Não apresentou registros de seus sistemas (logs), relatórios de segurança, ou qualquer evidência de que seus mecanismos de prevenção a fraudes funcionaram adequadamente. Em segundo lugar, a análise dos extratos bancários (Ids. 44163335 e 44163331) e do próprio relato fático revela que as operações fraudulentas destoam manifestamente do perfil de consumo da Requerente. A realização de duas transferências de valores elevados e a contratação de um empréstimo, tudo em um intervalo de minutos (conforme Boletim de Ocorrência Id. 44163324, as transações ocorreram às 15h08m24s e 15h09m48s), configuram transações absolutamente atípicas.
”

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Quanto ao empréstimo contratado
, é possível notar que não consta nos contratos de empréstimo objeto dos autos assinatura da consumidora que expõe de forma expressa a devida anuência e concordância (Id. 17302442). Entendo que a prova de que houve contratação de serviço deve ser realizada pelo requerido, na forma do artigo 373, II, CPC c/c artigo 6º, VIII, CDC, pois não há como a requerente produzir prova negativa. Enquanto a prova trazida pelo requerido é de sistema interno, não há como a requerente fazer a prova negativa de que não contraiu empréstimo. Não há assinatura, documento pessoal, foto, geolocalização ou algum outro documento que comprove a anuência.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências e o empréstimo foram efetivamente realizados pela parte autora e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré, declarou a nulidade do contrato de empréstimo pessoal nº 22752963, no valor de R$ 1.802,52, e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora do valor transferido para terceiros, qual seja, R$ 2.939,97 e que deveria ter averiguado a legitimidade das operações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a parte recorrida fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)